Tribunal: CARF
Processo: 10510.900453/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10510.900453/2009-88 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-005.091 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
02 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
SULNORTE SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
PRECLUSÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos
apresentados para demonstrar a divergência evidenciam decisão em contexto
fático distinto, concernentes à possibilidade de apresentação de provas em
recurso voluntário para esclarecimento de matéria fática importante para a
solução do litígio, e não para deferimento de diligências requeridas pela
Contribuinte para exame das provas do indébito por ela utilizado em
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Livia De Carli Germano (relatora) e Amélia Wakako
Morishita Yamamoto, que conheceram do recurso. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.900453/2009-88
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.091 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.900453/2009-88

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
acórdão no 1001-000.882, de 04 de outubro de 2018, da 1a Turma Extraordinária da Primeira
Seção, assim ementado:
Acórdão recorrido 1001-000.882
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DE NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL.
PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no
Decreto no 70.235/72.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação
de inconformidade interposta em face do despacho decisório de não
homologação do pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito
Passivo fazê-lo posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções
previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar proposta
de diligência suscitada e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Eduardo Morgado
Rodrigues.
Contra essa decisão o sujeito passivo havia oposto embargos de declaração
acusando o acórdão de omissão, no entanto o apelo foi rejeitado por despacho da presidência da
turma.
No recurso especial o sujeito passivo alega divergência jurisprudencial em relação
à possibilidade de apresentação de provas/retificação de declarações após a apresentação da
manifestação de inconformidade. Alega divergência a respeito da interpretação conferida ao
artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972, indicando como paradigmas o acórdão no 2202-
005.098 e o acórdão no 9101-002.203
Requer, ao final, além do conhecimento do recurso, (i) a reforma do acórdão
recorrido, para que sejam analisados os documentos trazidos aos autos e, consequentemente, a
regularidade da sua compensação, que importará na extinção do crédito tributário, (ii) a nulidade
das decisões proferidas sem a análise dos documentos trazidos os autos pela Recorrente,
determinando-se a remessa do processo ao julgador originário para que proceda a novo
julgamento da causa valorando corretamente as provas carreadas de modo regular, e (iii)
subsidiariamente, a aplicação de ofício do parecer normativo Parecer Normativo COSIT no
2/2015, de modo a reconhecer a possibilidade da retificação da DCTF posteriormente ao
despacho decisório, com a consequente análise da compensação e extinção do crédito tributário.
Em 2 de agosto de 2019, a Presidente da Primeira Câmara da Primeira Seção deu
seguimento ao recurso especial, nos seguintes termos (grifos do original):
(...)
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.091 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.900453/2009-88

3 Análise da Divergência
Tema: Possibilidade de apresentação de provas/retificação de declarações após a
apresentação da Manifestação de Inconformidade. Divergência a respeito da
interpretação conferida ao art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72.
A Recorrente invoca divergência jurisprudencial na interpretação da possibilidade de se
admitir a apresentação de elementos de prova após a impugnação/manifestação de
inconformidade, afirmando que no processo administrativo fiscal deve haver um
formalismo moderado e a busca pela verdade material.
Afirma que os acórdãos indicados como paradigmas "reconhecem, analisando o art. 16,
§ 4o, do Decreto no 70.235/72, que vige no Processo Administrativo Fiscal o princípio
da formalidade moderada e a busca pela verdade material, que mitigam a preclusão
exposta no referido diploma."
De acordo com a descrição contida no relatório do acórdão recorrido, este processo trata
de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) pela qual o contribuinte pretende
compensar débitos de sua responsabilidade com créditos decorrentes de pagamentos
indevidos de IRPJ 2362 (março de 2004). O pedido foi indeferido pelo órgão de origem
que analisou as informações e concluiu que o crédito havia sido integralmente utilizado
na quitação de outro débito declarado, não restando saldo disponível para liquidar os
débitos informados no PER/DCOMP.
Em manifestação de inconformidade a ora Recorrente explicou que recolheu o IRPJ
(código 2362) de março/2004 no valor de R$ 35.673,57, acrescido de multa (R$
7.134,71) e juros (R$ 4.006,14). Contudo cometeu equívoco no preenchimento da
DCTF, eis que o valor efetivamente devido correspondia a R$ 6.106,37 e, assim,
haveria um recolhimento indevido de R$ 29.567,20.
Ao dar-se conta do equívoco, depois da não homologação da compensação, promoveu a
retificação da DCTF que anexou aos autos e pugnou pelo deferimento do pleito.
A DRJ em Salvador/BA julgou a manifestação de inconformidade improcedente por
entender que o pagamento de estimativa mensal somente se caracteriza como indevido
ou a maior quando efetuado em montante superior ao calculado na declaração de ajuste
anual e acrescentou que o momento adequado para o autuado apresentar as provas
documentais era juntamente com a impugnação.
Em Recurso Voluntário pugnou o interessado pela análise da documentação acostada
aos autos do processo que afirma demonstraria a ocorrência de recolhimento indevido
aos cofres públicos, no valor do DARF de R$ 29.567,20 (sem correção), do período de
apuração de março de 2004, para o tributo classificado sob o código 2362.
Ao apreciar o litígio o acórdão a quo consignou, em resumo, que o recorrente não
comprovou a certeza e liquidez do indébito, e que os elementos apresentados após a
manifestação de inconformidade se encontravam preclusos, em razão das disposições do
art. 16, do Decreto no 70.235/72:
[...]
Conforme disposto nos artigos 16 (em especial seus §§ 4o e 5o) e 17 do Decreto
no 70.235/1972, não se pode apreciar as provas que no processo administrativo o
contribuinte se absteve de apresentar na impugnação/manifestação de
inconformidade (efls. 13/14), pois opera-se o fenômeno da preclusão.(...)
[...]
Assim, no caso em tela, o efeito legal da omissão do Sujeito Passivo em trazer na
manifestação de inconformidade e/ou antes da decisão de primeiro grau todos os
argumentos contra a não homologação do pedido de compensação e juntar os
documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido
compensar, é a preclusão, impossibilidade de o fazer em outro momento. (...)
E concluiu:
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.091 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.900453/2009-88

Adiciono que concordo com o asseverado na decisão de primeira instância de
que a simples alegação de pagamento indevido de estimativa declarada
(desacompanhada dos documentos contábeis que corroborem a afirmação de
erro) não comprova a liquidez e certeza do alegado crédito, não sendo desta
forma passível de compensação. O crédito passível de ser restituído ou
compensado, no caso, seria aquele apurado no ajuste anual e demonstrado na
declaração de rendimentos.
Pelo exposto, voto em rejeitar proposta de diligência suscitada e negar
provimento ao recurso.
O primeiro paradigma indicado pela Recorrente registrou a seguinte ementa:
Acórdão no 2202-005.098
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA
VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
INOCORRÊNCIA
DE
PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a
prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda
relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de
inconformidade ou impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com
o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destina a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea
"c" do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, não se cogitando de preclusão.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral no processo administrativo fiscal é regulamentada conforme
disciplinado no Regimento Interno do CARF, não cabendo intimação pessoal e
específica ao causídico da causa ou ao representante legal do contribuinte ou ao
responsável. A intimação que se efetiva é exclusivamente pelo diário oficial da
União e para comunicar o dia da sessão de julgamento, ocasião em que pode-se
comparecer voluntariamente e, se desejar, registrar-se presencialmente para
sustentar oralmente.
NULIDADE INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade da decisão hostilizada quando ela decidiu
fundamentadamente a matéria, inclusive quando apreciou, no mérito, a alegada
violação de diapositivo legal pelo ato de lançamento. O pedido de realização de
diligência deve ser acompanhado dos quesitos necessários para o exame da
matéria, inclusive para motivá-lo e demonstrar sua pertinência, sob pena de
indeferimento. A realização de diligência pressupõe que a prova não pode ou
não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado
necessite de conhecimento especializado, fora do campo de atuação do julgador.
a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que considerar
prescindíveis ou impraticáveis. Não é nula a decisão de piso que indefere,
motivadamente, requerimento para a realização de perícia.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.091 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.900453/2009-88

Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
GFIP. COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. GLOSA.
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada com
crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação tributária,
sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas condições e
sob as garantias estipuladas em lei. Na falta de comprovação do direito
creditório, ônus da prova que compete ao contribuinte, não há que se falar em
compensação, sendo legítima a glosa quando se consubstanciar indevida a
declaração de compensação efetivada. Demais disto, não estando constituído o
crédito tributário, deve se exarar o auto de infração para fins do lançamento de
ofício.
A compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve comprovar
de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei. Nas compensações
glosadas, em sede de litígio, é dever do contribuinte demonstrar, com
documentos hábeis e idôneos, a sua tese, sendo ônus seu provar a liquidez e
certeza do vindicado direito creditório, obrigando-se, inclusive, a demonstrar a
origem do alegado crédito, permitindo a rastreabilidade, valendo-se de todos os
meios de prova permitidos em direito para tanto. Incumbe a quem alega, na
forma definida pela legislação, o ônus de provar, de modo que, não
comprovadas as alegações de existência de direito creditório, mantém-se
incólume a decisão hostilizada.
Este paradigma apreciou glosa de compensações, consideradas indevidas, em vista de
não se reconhecer a certeza e liquidez do direito creditório reivindicado. Partindo da
glosa das compensações, lançou-se os créditos tributários que não se encontravam
constituídos.
Em impugnação a defesa alegou que a auditoria fiscal equivocou-se ao considerar que a
compensação fora feita com base em processos judiciais. Asseverou tratar-se de
compensação da retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal de prestação de serviços,
devidamente autorizada por lei (§ 1o do art. 31 da Lei no 8.212/91) e que agiu dentro da
estrita legalidade, utilizando corretamente o valor das retenções devidamente
informadas em GFIP, conforme documentos que teria juntado à impugnação. Requereu,
ainda, a apresentação posterior de outros documentos e a improcedência do auto de
infração.
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ que, em síntese, não reconheceu a
compensação e indeferiu a realização de diligências.
Ao julgar o recurso voluntário, o colegiado do CARF, especificamente sobre as
disposições do art. 16, do Decreto no 70.235/72 em referência a apresentação de provas
em sede de impugnação e sobre aquelas juntadas ao Recurso Voluntário, pronunciou-se
pela possibilidade de seu conhecimento, no caso, em razão da busca da verdade
material.
Os seguintes trechos do julgado demonstram a convicção da turma a respeito do tema:
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto no 70.235, de 1972,
traz regramento específico quanto a apresentação da prova documental. Lá temos
normatizado que, em regra, a prova documental será apresentada com a
impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual (art.
16, § 4o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque resta prevista que não ocorre a
preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4o, alínea "a"); b) refira-se a fato
ou direito superveniente (art. 16, § 4o, alínea c"). A juntada de novos
documentos, com supedâneo em quaisquer das ressalvas, deve ser formulada
pelo contribuinte à autoridade julgadora (art. 16, § 5o).
Dito isto, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.091 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.900453/2009-88

administrativo, de modo a dar satisfatividade ao administrado, objetivando
efetiva pacificação do litígio. (...)
[...]
(...) Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de
novos documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdão no
9303-005.065, 1002-000.4601 , 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871,
9303-007.555 e 9303-007.855).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida
objeto do litígio instaurado a tempo e modo com a impugnação ou manifestação
de inconformidade, que, portanto, é relativo a questão controversa previamente
delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica
nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o
âmbito do quaestio iuris, deve ser apreciada regularmente, inclusive para os fins
da busca da verdade material, da observância do princípio do formalismo
moderado, bem como na esperada normatividade que deve ser dada para a alínea
"c" do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, ao dispor que o documento
novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
administrado.
De mais a mais, o contribuinte requereu a juntada dos novos documentos, na
forma do art. 16, § 5o, do Decreto no 70.235, de 1972. Sendo assim, os
documentos novos (efls. 373/381, 382/384, 385, 386, 390, 391 e 392/397)
apresentados no recurso voluntário devem ser apreciados quando da análise do
mérito.
Nota-se que este paradigma, analisando situação fática similar àquela tratada no recorrido
e conferindo interpretação às disposições do art. 16, do Decreto no 70.235/72, concluiu
que seria possível afastar a preclusão e admitir a análise de elementos de prova
apresentados junto do Recurso Voluntário, que não objetivaram trazer discussão jurídica
nova, mas tão-somente pretenderam aclarar matéria fática importante para a solução do
litígio.
Por outro lado, o acórdão recorrido, adotando as disposições do mesmo art. 16, do
Decreto no 70.235/72, concluiu pela impossibilidade de juntada e apreciação de provas
junto do Recurso Voluntário, sob qualquer circunstância, em virtude da preclusão
processual.
Entendo que este paradigma está apto a caracterizar a divergência.
O paradigma seguinte registrou a seguinte ementa:
Acórdão no 9101-002.203
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE
DCOMP E DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO
CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1. Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa
por parte da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um
impasse insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo. Tal interpretação estabelece uma preclusão que inviabiliza
a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal. Não há como
acolher a idéia de preclusão total, sustentada no entendimento de que a
contribuinte pretende realizar uma nova compensação por vias indiretas, dentro
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.091 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.900453/2009-88

do processo, especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em que ela
não pretende modificar a natureza do crédito (saldo negativo de IRPJ), nem seu
período de apuração (ano-calendário de 2003, e nem mesmo aumentar o seu
valor.
2. A decisão de primeira instância administrativa decidiu não examinar as
informações que pretendiam justificar as divergências entre DCOMP e DIPJ,
sustentando seu entendimento na questão formal da impossibilidade de
retificação de DCOMP após ter sido exarado o despacho decisório, óbice que
nesse momento está sendo afastado. Afastado o óbice formal que fundamentou a
decisão da Delegacia de Julgamento, o processo deve retornar àquela fase, para
que se examine o mérito do direito creditório e das compensações pretendidas
pela contribuinte.
Extrai-se deste acórdão que este processo teve por objeto várias declarações de
compensação nas quais a interessada se utilizou de crédito referente a saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2003 para quitar diversos débitos. O órgão de origem indeferiu o
pleito porque o valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP era incompatível
com aquele informado na DIPJ.
De acordo com o relato, as decisões de primeira e segunda instância administrativa
mantiveram a negativa em relação às compensações, sob o fundamento de que após ter
sido proferido o despacho decisório a legislação não mais permite a retificação do direito
creditório.
Ao apreciar o litígio o voto se manifestou por admitir pela possibilidade de o sujeito
passivo ter cometido erro no preenchimento da PER/DCOMP, sem que isso implicasse na
retificação do PER/DCOMP. Além disso, consignou que o sujeito passivo teria trazido
aos autos elementos que demonstrariam o erro de preenchimento do PER/DCOMP, no
montante do crédito reivindicado, que divergiria daquele constante da DIPJ, e determinou
o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para apreciá-los. Observe-se dos seguintes
trechos ora colacionados:
Quanto ao mérito, cabe registrar que os argumentos contrários à homologação
das DCOMP buscam fundamento em regras que disciplinam os procedimentos
de compensação. Além dos dispositivos da IN SRF 460/2004 (já transcritos), é
interessante trazer à baila regras contidas no art. 74 da Lei 9.430/1996, em
especial aquelas previstas em seu § 3o, incisos V e VI:
[...]
É no contexto dessas normas que se ampara o entendimento de que qualquer
medida para ajuste ou correção de DCOMP deve ser tomada pela contribuinte
antes de ser proferido o despacho decisório, porque após essa decisão ela não
pode mais apresentar nova declaração, nem pode retificar a declaração original,
e, de acordo com o acórdão recorrido e a PGFN, também não poderia ter o erro
saneado no curso do próprio processo.
Não penso que essa seja a melhor interpretação, porque ela estabelece uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal.
[...]
Do contrário, um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira
negativa por parte da administração tributária (DRF de origem), geraria um
impasse insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem poderia ter o
erro saneado no processo.
Não vejo como acolher essa idéia de preclusão total, especialmente pelas
circunstâncias do caso concreto.
Vê-se que a contribuinte solicitou em sua DCOMP um crédito a título de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 no valor de R$ 44.321.343,63,
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.091 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.900453/2009-88

enquanto que a DIPJ indicava apuração de saldo negativo no valor de R$
44.407.708,51.
Essa divergência motivou a negativa total do pleito da contribuinte, apesar de o
crédito reivindicado na DCOMP ser menor do que o valor apurado na DIPJ.
O direito creditório reivindicado pela contribuinte continua sendo crédito a título
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, no valor de R$
44.321.343,63, como informado na DCOMP.
A contribuinte não pretende modificar a natureza do crédito (saldo negativo de
IRPJ), nem seu período de apuração (ano-calendário 2003), e nem mesmo
aumentar o seu valor.
As informações apresentadas em relação à composição do saldo negativo
(retenções na fonte) não objetivam criar uma nova compensação por vias
indiretas, dentro do processo.
Na linha do entendimento apresentado no acórdão recorrido, qualquer situação
que ensejasse um reconhecimento parcial de crédito no decorrer do processo,
com redução de seu valor, poderia implicar em negativa total, uma vez que essa
redução caracterizaria retificação do valor pleiteado inicialmente, e após o
despacho decisório nenhuma retificação seria permitida.
A realidade cotidiana dos procedimentos/processos de compensação não acolhe
essa forma de interpretação, pelo que as decisões anteriores devem ser
reformadas.
[...]
A decisão de primeira instância administrativa decidiu não examinar as
informações que pretendiam justificar as divergências entre DCOMP e DIPJ,
sustentando seu entendimento na questão formal da impossibilidade de
retificação de DCOMP após ter sido exarado o despacho decisório, óbice que
nesse momento está sendo afastado.
O processo, portanto, deve retornar àquela fase, para que uma nova decisão seja
proferida.
[...]
Verifica-se que este paradigma, analisando igualmente PER/DCOMP indeferida pelo
órgão de origem e pela DRJ em virtude de divergências de informação, relativizou e
afastou, no caso, a preclusão, fundamento adotado pela decisão de 1a instância para negar
o pleito, e decidiu pela possibilidade de apreciação de elementos apresentados após a
prolação do despacho decisório que, em tese, comprovariam o equívoco no
preenchimento do PER/DCOMP, no valor do crédito reivindicado. Superada a preclusão,
determinou o retorno dos autos àquela autoridade julgadora de 1a instância para analisar
os elementos.
Este paradigma, portanto, trata de situação fática similar àquela apreciada pelo acórdão
recorrido. Contudo, consignou entendimento divergente daquele registrado na decisão de
piso, no sentido de que é possível superar a preclusão e promover a busca da verdade
material, mediante a admissão e análise de elementos de prova trazidos aos autos após a
prolação do despacho decisório de não homologação da compensação.
Dessa forma, deve ser dado seguimento ao Recurso Especial.

Intimada em 13 de agosto de 2019 (fl. 238), a Fazenda Nacional apresentou
“memoriais” em 20 de setembro de 2019, questionando exclusivamente o mérito do recurso.
É o relatório.

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.091 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.900453/2009-88

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões da i. Presidente da 1a Câmara da 1a
Seção do CARF para conhecimento do recurso especial quanto ao paradigma 2202-005.098, nos
termos do permissivo do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/1999.
Não obstante, compreendo que o acórdão 9101-002.203 não serve de paradigma
para a questão que se pretende discutir no recurso especial. As razões foram expostas no
despacho de admissibilidade de recurso especial interposto nos autos do processo
10510.900452/2009-33, que está sendo julgado nesta mesma sessão por esta 1a Turma da CSRF,
que abaixo reproduzo:
(...)
O paradigma seguinte registrou a seguinte ementa:
Acórdão no 9101-002.203
(...)
Em que pese a aparente semelhança este paradigma denuncia que as situações cotejadas
não são semelhantes.
Isto porque no acórdão recorrido discutiu-se a impossibilidade de se admitir a análise,
em razão da preclusão, de elementos de prova da certeza e liquidez do indébito que
foram trazidos apenas junto do Recurso Voluntário, neles incluída a DCTF retificadora.
Por outro lado, neste paradigma, o cerne do litígio foi a possibilidade de se admitir que
o sujeito passivo cometera erro no preenchimento do PER/DCOMP, e que esta
admissão não significaria retificação do PER/DCOMP, após a prolação do despacho
decisório. Em consequência, os autos retornaram à DRJ para apreciação dos
documentos juntados à manifestação de inconformidade, e não em recurso voluntário, o
que afasta a discussão acerca dos limites fixados no art. 16, § 4o do Decreto no
70.235/72, aqui em debate.
Com efeito, tratam-se de circunstâncias diversas, o que impede a caracterização da
divergência jurisprudencial, na comparação entre este paradigma e o acórdão recorrido.
(...)
Assim, conheço do recurso especial, exclusivamente quanto ao paradigma 2202-
005.098.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.091 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.900453/2009-88

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
A I. Relatora restou vencida em seu posicionamento favorável ao conhecimento
do recurso especial da Contribuinte. Para além da objeção ao paradigma no 9101-002.203, por
ela demonstrada, a maioria do Colegiado, ao analisar o acórdão recorrido, constatou, que, em
verdade, a Contribuinte não trouxe provas em seu recurso voluntário, e esta circunstância foi
determinante para que lhe fosse negado provimento.
Veja-se o que consta do voto condutor do acórdão recorrido:
[...]
Observo que no caso em apreciação nesta segunda instância o recorrente não traz
documentos que comprovariam, segundo alega, seu crédito. Limita-se, como na
primeira instância, a sugerir diligência.
Conforme disposto nos artigos 16 (em especial seus §§ 4o e 5o) e 17 do Decreto no
70.235/1972, não se pode apreciar as provas que no processo administrativo o
contribuinte se absteve de apresentar na impugnação/manifestação de inconformidade
(efls. 13/14), pois opera-se o fenômeno da preclusão. Não cabe, desta forma, e nesta
segunda fase recursal, diligência para colher provas que o contribuinte devia já ter
juntado aos autos. Os créditos (que seriam líquidos e certos) alegados já eram do
conhecimento do contribuinte, visto comporem o fundamento da manifestação de
inconformidade dirigida à DRJ. Mas não anexou àquele recurso qualquer documentação
contábil que corroborasse suas alegações.
O texto legal está assim redigido:
[...]
Assim, no caso em tela, o efeito legal da omissão do Sujeito Passivo em trazer na
manifestação de inconformidade e/ou antes da decisão de primeiro grau todos os
argumentos contra a não homologação do pedido de compensação e juntar os
documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido compensar, é
a preclusão, impossibilidade de o fazer em outro momento. Não cabe pedido de
diligência para trazer aos autos documentos que deveriam ser juntados pelo recorrente,
caso não comprove a impossibilidade de fazê-lo (§ 4o do art. 16 c/c art. 18 do Decreto
70235/72).
Adiciono que concordo com o asseverado na decisão de primeira instância de que a
simples alegação de pagamento indevido de estimativa declarada (desacompanhada dos
documentos contábeis que corroborem a afirmação de erro) não comprova a liquidez e
certeza do alegado crédito, não sendo desta forma passível de compensação. O crédito
passível de ser restituído ou compensado, no caso, seria aquele apurado no ajuste anual
e demonstrado na declaração de rendimentos.
Pelo exposto, voto em rejeitar proposta de diligência suscitada e negar
provimento ao recurso.
Em embargos, a Contribuinte suscitou omissão que impediria a devolução do
processo para diligências específicas, sendo eles rejeitados porque o acórdão embargado deixou
claramente assente que o crédito alegado não possuía liquidez nem certeza, por absoluta falta
de apresentação de quaisquer documentos que corroborassem as suas alegações, dessa forma
rejeitando a proposta de diligência e negado provimento ao recurso voluntário.
Em exame de admissibilidade do recurso especial, esta Conselheira, no exercício
da Presidência da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento, equivocou-se ao centrar foco na parte
do voto condutor do acórdão recorrido que genericamente afirma preclusos elementos
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.091 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.900453/2009-88

apresentados após a manifestação de inconformidade, sem dar o necessário relevo à afirmação
precedente de que nada fora juntado ao recurso voluntário, limitando-se a Contribuinte a sugerir
diligência.
Tais circunstâncias distinguem-se substancialmente das verificadas no paradigma
no 2202-005.098, único admitido, que, como bem apontado no exame de admissibilidade,
pronunciou-se pela possibilidade de conhecimento das provas trazidas em recurso voluntário
em razão da busca da verdade material. De fato, referido paradigma concluiu que seria possível
afastar a preclusão e admitir a análise de elementos de prova apresentados junto do Recurso
Voluntário, que não objetivaram trazer discussão jurídica nova, mas tão-somente pretenderam
aclarar matéria fática importante para a solução do litígio, mas esta situação não é semelhante à
do recorrido, vez que a Contribuinte não juntara provas ao recurso voluntário.
Consequência desta semelhança é a impossibilidade de se inferir como decidiria o
Colegiado que proferiu o paradigma se estivesse frente a um recurso voluntário questionando,
apenas, a não conversão do julgamento em diligência, pela autoridade julgadora de 1a instância,
para verificação das provas de seu indébito.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Assim, não caracterizado o dissídio jurisprudencial, deve ser NEGADO
CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.091 - CSRF/1a Turma
Processo no 10510.900453/2009-88

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital